Tribunal: TJBA
Processo: 8029283-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029283-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVI ROCHA FERREIRA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO, JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. VEÍCULO. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTES QUE FIRMARAM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO QUE TRATA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, COM BASE NO ART. 53, DO CDC. EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE NÃO ENVOLVE PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO PRINCIPAL. SITUAÇÃO DISTINTA DA RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, ao manifestar seu inconformismo em face de determinada decisão, a parte recorrente deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretende o reexame das matérias debatidas nos autos, respaldando, fática e juridicamente, suas exposições, apresentando a causa de pedir e indicando os pedidos correspondentes, mediante impugnação específica contrária ao provimento objurgado. 2. Da análise da peça recursal, verifica-se que esta padece do vício de dialeticidade, já que não impugna o fundamento da decisão, qual seja, a impossibilidade de restituição das parcelas pagas em contrato de alienação fiduciária em garantia, na hipótese de busca e apreensão do bem, limitando-se o apelante a repetir as razões lançadas na exordial, tecendo considerações e colacionando jurisprudência sobre contrato de arrendamento mercantil, equívoco que já havia sido pontuado na sentença, de modo que o recurso manejado não pode ser conhecido. 3. Ainda que assim não fosse, sobreleva registrar que, embora o art. 53 do CDC comine, tanto ao contrato de alienação fiduciária quanto aos contratos de compra e venda de imóveis a prestações, a nulidade de eventuais cláusulas prevendo a perda total das parcelas pagas, daí não decorre, em absoluto, que se deva cogitar de restituição de parcelas em ambas as hipóteses. 4. Com efeito, na compra e venda, a falta de pagamento das prestações pode levar à resolução do negócio, com retorno das partes ao status quo ante, pelo que não se faz possível a retenção total, pelo vendedor, das parcelas do preço já recebidas. Já no contrato de alienação fiduciária, ao excutir a garantia, o credor, não pretende o retorno das partes ao estado inicial, mas o cumprimento da prestação do devedor. Na verdade, o que se restitui ao devedor é eventual saldo posterior ao exaurimento da garantia, sendo vedada a previsão apriorística de retenção desse saldo, sem excluir, contudo, a possibilidade de não haver saldo final em favor do devedor. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 8029283-16.2020.8.05.0001, sendo apelante DAVI ROCHA FERREIRA e apelada ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO e o fazem pelos motivos seguintes: